Tribunal: TJSP
Processo: 2303791-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão que não conheceu do recurso. Inconformismo da agravante. Decisão saneadora que considerou tempestiva a contestação apresentada. Questão combatida que não se encontra no rol do art. 1.015, do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do STJ diante da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão que não conheceu do recurso. Inconformismo da agravante. Decisão saneadora que considerou tempestiva a contestação apresentada. Questão combatida que não se encontra no rol do art. 1.015, do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do STJ diante da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes deste e. TJSP. Decisão mantida. Fixação de multa de 2% do valor da causa. Inteligência do art. 1.021, §4o, do CPC. Recurso desprovido, com observação.